Tribunal: TJDFT
Processo: 0743091-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Trata-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por MÁRCIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA e outros em face de IMOBILIÁRIA BRASÍLIA LTDA e outros. A IMOBILIÁRIA BRASÍLIA LTDA ajuizou ação de conhecimento em face de MÁRCIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA, cujos pedidos foram julgados improcedentes. Daí a ação rescisória ajuizada por MÁRCIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA e a sua advogada ALINE RAMOS RIBEIRO em face de IMOBILIÁRIA BRASÍLIA LTDA e seu advogado, sob o fundamento de violação manifesta de norma jurídica, alegando, em síntese, que o primeiro autor figurou no polo passivo da demanda e, não obstante a ação tenha sido julgada improcedente, foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, violando, assim, o art. 85 do CPC. Requerem a concessão de liminar para suspender os cumprimentos de sentença em andamento e a rescisão do julgado. DECIDO Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A PROBABILIDADE DO DIREITO SUBSTANCIAL E O PERIGO DE DANO OU RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO Consoante o magistério da doutrina: “A tutela provisória (cautelar ou antecipada) exige dois requisitos: a probabilidade do direito substancial (o chamado fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (periculum in mora). A soma desses dois requisitos deve ser igual a 100%, de forma que um compensa o outro. Se a urgência é muito acentuada (perigo de dano ao direito substancial ou risco de resultado útil do processo), a exigência quanto à probabilidade diminui. Ao revés, se a probabilidade do direito substancial é proeminente, diminui-se o grau da urgência” (Donizetti, Elpídio, Curso didático de direito processual civil, São Paulo: Atlas, 2016). É cabível o ajuizamento de ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, desde que haja evidente contrariedade entre o julgado e a lei. A ação rescisória fundada em tal dispositivo legal requer que a interpretação dada pela decisão rescindenda, de forma clara e inequívoca, seja contrária à norma apontada. Quando no julgamento for adotada uma das interpretações possíveis, ainda que não a melhor ou a mais justa, a ação rescisória não pode ser admitida, sob pena de torná-la sucedânea de recurso. E, nos termos da súmula 343, do colendo Supremo Tribunal Federal “não cabe rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” No caso em apreço, verifica-se que a IMOBILIÁRIA BRASÍLIA LTDA ajuizou ação de conhecimento em face de MARCIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA, objetivando a condenação do réu ao pagamento de indenização por suposto descumprimento contratual, cuja pretensão foi julgada improcedente. Confira-se: “Do exposto, concluo que o requerente não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do seu direito - existência do contrato e das cláusulas nas quais funda sua pretensão -, que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC. Por fim, reconheço que, secundando a inicial, a requerente traz um considerável volume de documentos que indicariam todas as suas iniciativas para a celebração do contrato de locação coma IGREJA MUNDIAL. Reconheço, por conseguinte, que a requerente adotou concretas iniciativas com o objetivo de dar publicidade à proposta do requerido, além de reunir documentos e certidões para a celebração do pacto que se propunha a intermediar. Isso é fato que tomo por incontestável. Por esses motivos, caso a requerente tivesse declinado pleito de indenização por danos emergentes, contemplando as despesas por si realizadas, em homenagem à boa-fé que deve nortear inclusive as tratativas pré-contratuais ("ex vi" art. 422 do Código Civil), existiria a concreta possibilidade de condenação do requerido à recomposição dos danos. Contudo, circunscrevendo-se o pedido à condenação com amparo em obrigação cuja existência não restou comprovada, a improcedência "in totum" é medida inafastável. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. RESOLVO a lide com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pelo requerido, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, por força do art. 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe.” Como visto, o primeiro autor da rescisória sagrou-se vencedor na ação de conhecimento e, não obstante, foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Ora, nessa hipótese, cabe ao vencido, no caso em apreço os réus da presente ação, os ônus da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC. Assim sendo, presentes os requisitos, legais – a plausibilidade do direito consistente na evidente violação de norma jurídica -, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo – cumprimento de sentença em andamento para a cobrança da verba honorária -, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO a liminar postulada para suspender o trâmite dos cumprimentos de sentença no.0712404-12.2019.8.07.000 e 0707684-96.2019.8.07.0001 em curso na 2a Vara Cível de Brasília, até o julgamento da ação rescisória. Comunique-se imediatamente. Cite-se os réus para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator